Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007634-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal, na petição de ID: 72599402, informa o pagamento das RPV, indicando os comprovantes de depósito e demais documentos. Intime-se o SINDIRETA/DF para que se manifeste acerca dos depósitos indicados pelo executado, bem assim quanto à quitação dos créditos dos substituídos. Brasília, 6 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR